Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Administrativo e saúde suplementar. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Embargos acolhidos, sem modificação de resultado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando em parte a sentença, com fundamento na ausência de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a alteração do que decidido por ocasião do julgamento do recurso inominado.
III. Razões de decidir
3. Assiste razão ao embargante ao apontar a omissão nos embargos de declaração, uma vez que não foi conhecido parte do recurso, por ausência de dialeticidade. Entretanto, um ponto do recurso merece conhecimento, que é a limitação do reembolso ao valor de R$ 4.856,40.
4. Ao reexaminar o documento objeto do ID 78834685 - Pág. 5, a auditoria interna da requerida apurou que o Regulamento do Plano estipula o pagamento de R$ 53,90 por sessão de fisioterapia domiciliar o que limitaria o reembolso ao valor de R$ 4.856,40.
5. A matéria se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos no STJ, Tema n. 1.375, sem determinação de suspensão nacional, e sem definição de tese.
6. Enquanto não definida a tese, a orientação do STJ é a seguinte: “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que eventual atendimento fora da rede credenciada deve ser reembolsado nos limites dos valores previstos na tabela da operadora. Contudo, em hipóteses excepcionais, esta Corte admite o reembolso integral das despesas realizadas em hospital não credenciado, como no caso em que o tratamento necessário ao paciente não é ofertado pelo plano de saúde em sua rede.” (STJ, AREsp 2732281/SP, 3a Turma, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. 03.11.2025).
7. Verifico a presença de situação excepcional a justificar o reembolso integral das sessões de fisioterapia. A parte autora se encontrava acamada, com T08 - Fratura da coluna, nível não especificado; M480 - Estenose da coluna vertebral; S22 - Fratura de costela(s), esterno e coluna torácica; e M54 – Dorsalgia – Dor na coluna torácica. Condição que impede maior atenção na busca de serviço de fisioterapia domiciliar com preço similar ao praticado pelo Plano de Saúde. Portanto, o ressarcimento deve ser integral, mantendo-se a sentença nesse ponto.
IV. Dispositivo
8. Embargos acolhidos nos termos acimanos , sem modificação de resultado. Transcorrido o prazo para outros recursos, encaminhem-se os autos à Presidência da Turma para processo do Recurso Extraordinário interposto no ID 82115973.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.